Tribunal: TJMT
Processo: 1011686-86.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011686-86.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), SERGIO REZENDE FERREIRA - CPF: 005.285.981-98 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “DESCONHECIDO” – AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO – MORA NÃO CARACTERIZADA - FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICABILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO.

I – A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato não serve para constituição do devedor em mora, uma vez que a correspondência foi devolvida pelo motivo “desconhecido” e, sequer, houve o protesto do título por edital

II – Não havendo a constituição do devedor em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento de requisito imprescindível para busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SÉRGIO REZENDE FERREIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1035494-65.2021.8.11.0041, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, deferiu o pedido liminar consistente na busca e apreensão do veículo objeto de contrato com garantia fiduciária.

Para tanto, o agravante alega que não foi constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial sequer foi entregue em seu endereço.

Aduz que, apesar da correspondência ter sido encaminhada para o endereço constante do contrato, a mesma foi devolvida pelo motivo “desconhecido” e, nem sequer, houve o protesto do título por edital.

Liminar de efeito suspensivo deferida à id. 169607181.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 171930660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça,
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

No caso em exame, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato não serve para constituição do devedor em mora, uma vez que a correspondência foi devolvida pelo motivo “desconhecido” e, sequer, houve o protesto do título por edital.

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, o posicionamento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “DESCONHECIDO” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
–
PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora
, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.

(N.U 1016596-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Assim, uma vez que a mora não pode ser reputada válida, deve ser reformada a decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo e, ainda, aplicar o efeito translativo para julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo, 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023